Tribunal: TJSP
Processo: 1021901-71.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão que não se pronunciou quanto ao pedido de transformação dos benefícios previdenciários em acidentários. Omissão verificada. Com relação ao benefício cabível, mantida integralmente a decisão que analisou devidamente a matéria posta em discussão. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021901-71.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ROGERIO ALVES DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM
PARCIALMENTE os embargos de delcaração. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021901-71.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 17033
2
VOTO No 17033
Embargos de Declaração: 1021901-71.2017.8.26.0564/50000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Rogério Alves da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA. V. Acórdão
que não se pronunciou quanto ao pedido de transformação dos
benefícios previdenciários em acidentários. Omissão verificada.
Com relação ao benefício cabível, mantida integralmente a
decisão que analisou devidamente a matéria posta em discussão.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos
modificativos.

Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 565/572 que deu provimento ao recurso do obreiro para reformar a r.
sentença e julgar procedente a demanda.
Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão
embargada não se pronunciou quanto ao pedido de transformação dos auxílios-doença
previdenciários em seus homônimos acidentários. Por outro lado, requer seja esclarecido
se, em razão de suas sérias condições clínicas, não faria jus ao benefício de aposentadoria
por invalidez ou, ao menos, que sejam os autos remetidos ao perito para resposta aos
quesitos complementares. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com
efeito modificativo, para que sejam sanados os vícios apontados.
Considerando o potencial efeito modificativo do recuso,
abriu-se vista à autarquia (fl. 5) que se quedou inerte.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Assiste parcial razão ao embargante.
Isso porque, a transformação dos benefícios previdenciários
em acidentários constitui um dos pedidos formulados na exordial, o qual não foi
analisado pela decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021901-71.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 17033
3
Sendo assim, considerando que o nexo causal entre a
moléstia psiquiátrica e o acidente de trabalho restou devidamente comprovado nos
autos, de fato o segurado faz jus à transformação dos auxílios-doença NB: 6018069222
(CID10 F41) e NB: 6109259393 (CID10 F32) em seus homônimos acidentários (fls.
399/341).
Por outro lado, não há omissão no julgado com relação ao
benefício cabível na espécie, tampouco há necessidade devolução dos autos ao perito
para complementação da prova técnica, pois, como se verá adiante, o laudo pericial
produzido mostra-se suficiente para a análise da matéria posta em discussão e o V.
Aresto foi devidamente fundamentado.
Com efeito, é sabido que para a concessão de aposentadoria
por invalidez acidentária deve-se comprovar a incapacidade total e permanente para o
trabalho, bem como o nexo causal, ou concausal, entre as sequelas incapacitantes e o
trabalho ou acidente.
Todavia, no caso em tela, o laudo pericial de forma clara e
fundamentada conclui que o obreiro é portador de moléstia psiquiátrica que o incapacita
temporariamente para o labor, pois o quadro clínico pode evoluir positivamente a
depender do tratamento médico realizado.
Veja-se, nesse sentido, trecho extraído da decisão
embargada (fls. 567/568):
“Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo pericial, a
partir do exame clínico, bem como da análise dos documentos
médicos acostados aos autos, concluiu a expert que o segurado
apresenta episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
(CID10 F32.2), moléstia agravada pelo que trabalho e que o
incapacita para o labor pelo período de um ano.
A alegação de incapacidade total e permanente foi afastada pela
perita sob os seguintes argumentos (fl. 547):
"No momento da avaliação pericial não é possível permanente.
Isto porque é possível a estabilização da doença com melhora dos
sintomas e recuperação funcional, com tratamento psiquiátrico e
psicoterápico.
Analisando a documentação juntada aos autos é possível concluir
que a condição atual do periciado existia em 16/05/2013. Essa
conclusão se encontra fundamentada na anamnese, exame
psíquico e relatório do psiquiatra assistente.
Ademais, a situação de incapacidade laboral se mantém até a
data da realização a perícia. É possível presumir que a
incapacidade laboral se manterá por um período mínimo de um
ano a partir da data da perícia, intervalo de tempo importante
para avaliar a resposta ao tratamento instituído. Além disso, é
importante ressaltar o valor do tratamento médico e
psicoterápico para a evolução satisfatória da periciado, sendo que
a não realização do tratamento por parte do periciado poderá
repercutir em sua capacidade laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021901-71.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 17033
4
Além disso, após estabilização do quadro psiquiátrico em questão,
é importante que o autor seja encaminhado para reabilitação
profissional pois como motorista de ônibus há o
comprometimento laboral e possibilidade de outro ataque do
agente estressógeno".
(...)
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o segurado
faz jus ao recebimento do auxílio-doença por acidente do
trabalho, mais abono anual, nos termos do art. 59, da Lei no
8.213/91, podendo se submeter a tratamento médico adequado,
sem se expor a fatores que agravariam sua limitação
momentânea.”
Como se vê, a questão posta sub judice foi adequadamente
enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim alterar o
entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não se pode admitir.
Posto isto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos de
declaração com efeitos modificativos para acrescentar ao V. Aresto de fls. 565/572 que
também condena-se a autarquia à transformação dos auxílios-doença NB: 6018069222
(CID10 F41) e NB: 6109259393 (CID10 F32) em seus homônimos acidentários (fls.
399/341).
Nuncio Theophilo Neto
Relator